Tribunal: TJSP
Processo: 0005938-51.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005938-51.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes WUDSON
DUARTE CAVALCANTE e LUCAS ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
2
VOTO no 9051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005938-51.2014.8.26.0271
COMARCA: Itapevi
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Carolina Hispagnol Lacombe
APELANTES: Wudson Duarte Cavalcante e Lucas Alves da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por Wudson Duarte
Cavalcante e Lucas Alves da Silva, contra a r. sentença de fls. 130/138
(publicada aos 10 de agosto de 2016 fls. 168), cujo relatório se adota, que os
condenou como incursos nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
Wudson a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e a 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
3
mínimo legal, e Lucas a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e a 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, sendo-lhes negado o direito
ao recurso em liberdade.
Inconformados, apelam os réus. Lucas busca a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor do
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o abrandamento do regime, inclusive com
a com a aplicação da detração (fls. 183/193). Wudson, por sua vez, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação de sua conduta
para o delito de posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer a
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação de regime aberto
(fls. 233/239).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 241/254), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento dos apelos (fls. 269/277).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 27 de agosto de 2014, no
horário e local indicados na denúncia, os apelantes, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e vendiam,
para o fim de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 62 (sessenta e duas)
porções de cocaína (74,1g), 11 (onze) porções de “crack” (14,8g) e 11 (onze)
porções de maconha (63,1g).
Os recursos não merecem provimento.
A prova dos autos, inegavelmente, permitiu a decisão condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
4
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado aos
apelantes, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do
dinheiro e pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico das
drogas (fls. 08, 30/31 e 77/79).
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
O investigador de polícia Edwin Stoy Schmidt Junior e o guarda
municipal Fabilson de Souza, na fase extrajudicial, narraram que, no dia dos
fatos, estavam em diligências na “operação labirinto”, deflagrada pela
Delegacia Seccional de Carapicuíba. Asseveraram que havia uma “denúncia”
repassada por um popular sobre a existência de dois indivíduos vendendo
drogas. Foram até o local indicado e constataram a presença de Lucas e
Wudson, tendo Lucas dito a Wudson para correr, eis que tinha visualizado a
polícia. Proferiram que os dois indivíduos tentaram empreender fuga e que
ostentavam as mesmas características informadas na “denúncia”, motivo pelo
qual os perseguiram, sendo os dois indivíduos alcançados. Esclareceram que,
com Lucas, foram localizados R$ 50,00 (cinquenta reais) e, com Wudson,
foram encontradas 62 (sessenta e duas) porções de cocaína, 11 (onze)
porções de maconha e 23 (vinte e três) porções de “crack”. Disseram que,
informalmente, os dois apelantes confessaram que estavam vendendo drogas
e que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico.
Na fase judicial, corroboraram os relatos acima, tendo o guarda
municipal Fabilson acrescentado que a droga estava em uma sacola jogada
por um dos apelantes, tendo visualizado o momento em que ela foi
dispensada. A testemunha ainda afirmou que o local era conhecido como
ponto de venda de drogas (fls. 63/64 e 65/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
5
Em sede policial, os dois apelantes optaram pelo silêncio (fls.
06/07).
Wudson, em juízo, alegou que realmente estava no local no dia
dos fatos, que se trata de uma biqueira. Disse que estava com apenas 3 (três)
pinos de cocaína, que havia comprado, e que seu colega Lucas estava com
R$ 50,00 (cinquenta reais). Negou a propriedade do restante das drogas
apreendidas (fls. 58/59).
Lucas, em juízo, alegou que é dependente químico e que foi ao
local apenas para comprar drogas. Relatou que ele e seu colega Wudson
tinham comprado 3 (três) cápsulas de cocaína e que os traficantes
conseguiram correr. Alegou ainda que estava com R$ 50,00 (cinquenta reais)
que seriam gastos com bebida. Negou a propriedade das demais drogas
apreendidas (fls. 60/61).
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar os apelantes.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que o investigador de polícia e o guarda municipal tivessem
motivo para alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos
total credibilidade, conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
6
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo
quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como
pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal
brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador
pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, Min. Jorge Mussi
5a
Turma HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos agentes
públicos, em juízo, estão em consonância com o que por eles foi dito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
7
primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança dos
relatos por eles fornecidos.
Frise-se que, segundo os relatos dos agentes públicos, houve
“denúncia anônima” relatando a prática de tráfico por dois indivíduos no local
dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, tendo os dois apelantes
sido lá encontrados, os quais estavam na posse de drogas e dinheiro e
ostentavam as mesmas características descritas na “denúncia”.
Ressalte-se que os apelantes confirmam que estavam em uma
biqueira e que realmente correram ao verificar a presença policial, tendo
aduzido, porém, que apenas parte das drogas apreendidas lhes pertenciam e
que não sabem de onde surgiram as demais drogas apresentadas pelos
policiais, sendo que os verdadeiros traficantes teriam conseguido fugir, versão
que, evidentemente, não convence.
Com efeito, a versão dos apelantes é inverossímil, não se
mostrando crível que os agentes públicos iriam atribuir aos apelantes drogas
que não os pertenciam, apenas para incriminá-los. Ademais, os dois apelantes
aduziram que já tinham comprado as drogas quando da chegada dos policias,
não esclarecendo o motivo pelo qual teriam permanecido na biqueira mesmo
após realizar a aquisição das drogas. Fica claro, portanto, que eram eles os
traficantes mencionados na “denúncia anônima”.
Outrossim, as defesas de Lucas e Wudson não fizeram produzir
qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, em que pese a negativa dos apelantes, em razão dos
depoimentos seguros e coesos dos agentes públicos, da apreensão de drogas
e dinheiro e das circunstâncias da apreensão (as drogas estavam divididas em
porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros, e o local era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
8
conhecido como ponto de tráfico de drogas), a condenação dos apelantes,
pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.
E, reconhecido o crime de tráfico, não há falar em
desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, pois, ainda que
comprovado por perícia técnica o uso ou o vício, não estaria afastada a
responsabilidade pelo crime mais grave, isso porque uma conduta não exclui a
outra. Na verdade, é comum entre usuários e viciados em drogas o tráfico
como forma de viabilizar o sustento do uso ou vício, nunca é demais repisar.
No que concerne à dosimetria das penas dos apelantes, nada a
acrescentar, porquanto no primeiro momento foram fixadas 1/8 (um oitavo)
acima do mínimo legal, diante da variedade e considerável quantidade de
drogas, sendo duas delas de natureza especialmente nefasta (cocaína e
“crack”), o que encontra lastro no artigo 42 da Lei de Drogas e no artigo 59 do
Código Penal. No segundo momento, em relação a Wudson, não houve
alterações, diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Já
em relação a Lucas, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa, suas penas retornaram ao patamar mínimo legal, cumprindo salientar
que a reprimenda não poderia ficar aquém do patamar mínimo, em razão da
súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça. No terceiro momento, à
míngua de causas alteradoras, a pena de Wudson foi tornada definitiva em 5
(cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, enquanto a
reprimenda definitiva de Lucas ficou estabelecida em 05 (cinco) anos de
reclusão.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, como se sabe, a
mens legis ao instituir o referido redutor foi beneficiar o criminoso ocasional,
que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos autos, pois as
circunstâncias da prisão e a nefasta natureza de parte drogas apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
9
(“crack” e cocaína) indicam que eles não agiram de modo isolado, casual,
demonstrando, ao contrário, o envolvimento habitual com a atividade
criminosa.
Observando ao mesmo raciocínio acima explicitado, foram
fixadas as penas pecuniárias em 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-
multa, para Wudson, e em 500 (quinhentos) dias-multa, para Lucas, ambas
no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, já que a prática criminosa perpetrada pelos apelantes, além de atingir
o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra
o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as
empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando na sociedade a sensação de impunidade
daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, inviável
a alteração de regime.
Inviável o pedido de detração em sede de apelação, pois, apesar
de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor que o tempo de
prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
10
por deter mais informações sobre os apelantes, como a análise do requisito
subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro
que o regime prisional não é mero consectário do quantum da
reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos pressupostos
do artigo 59, combinado com o seu inciso III, do mesmo código
(...). E embora não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua incidência
imediata nesta seara, sem elementos concretos a respeito da
existência (ou não) de outras condenações em desfavor do réu,
de seu comportamento no cárcere e do efetivo lapso que
permaneceu preso, a recomendar a prudência e o bom senso
que a questão relacionada à detração penal seja analisada por
primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda,
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal
-
Apelação
Criminal
no
0063263-89.2013.8.26.0506, Relator Desembargador Juvenal
Duarte, j. 11/06/2015, v. u.).
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
das penas, não há se cogitar em substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de tráfico, ante a
tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave doença,
corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que,
igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, mantendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005938-51.2014.8.26.0271 -Voto no 9051
11
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator